Tribunal: TJMT
Processo: 0009257-07.2012.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009257-07.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLARICE MARIA SROCZYNSKI - CPF: 288.437.201-63 (EMBARGANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0009257-07.2012.8.11.0015

EMBARGANTE:
CLARICE MARIA SROCZYNSKI

EMBARGADO:
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLARICE MARIA SROCZYNSKI

para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação interposta por
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

“A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso.”
(TJ-MG - AC: 10317110156021001 Itabira, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021).
”

A embargante alega, em síntese, pela nulidade absoluta do julgamento pois, “
conforme se verifica pelo andamento processual, o presente Recurso de Apelação Cível foi inicialmente pautado para julgamento virtual, sendo que tempestivamente a parte recorrente postulou fosse o mesmo retirado de pauta de julgamento e transferido para a próxima sessão de julgamento pelo fato de que pretendia fazer uso do expediente da sustentação oral, ao que foi deferido O feito foi pautado sob nº 39, para julgamento no dia 22 de agosto de 2023, às 14:00hs no Plenário 1, sendo disparada as devidas intimações para a realização do ato. No dia e hora, com a transmissão direta pelo canal do YOTUBE, foi instalada a Sessão de Julgamento, ao que após a aprovação da ata da sessão passada, passou-se ao julgamento em bloco de diversos recursos, os quais não foram apregoados, sendo julgados à unanimidade acompanhando os votos dos Dignos Relatores. O patrono que esta subscreve acompanhou a sessão até o final não constatou que o presente recurso pautado sob nº39, fora apregoado e julgado, chegando a conclusão, por exclusão, de que o mesmo fora inserto no lote de recursos julgados em bloco, os quais não foram apregoados, considerando o vídeo da sessão de julgamento. Considerando o fato de que a parte apelante postulou a retirada do processo da pauta de julgamento da sessão anterior que seria julgado pelo modo virtual, face o pedido de sustentação oral em sessão presencial, corolário lógico é que se ocorreu qualquer óbice, o pedido de sustentação oral não fora exercitado como postulado, é que fosse certificado nos autos, evitando-se assim uma decisão surpresa. Ausente o apregoamento do presente recurso pautada sob nº 39 da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2023, às 14:00hs no Plenário 1, mister se faz declarar nulo o julgamento.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

Foi certificado nos autos, a pedido desta relatora, a inexistência de pedido de sustentação oral pela ferramenta CLICKJUD.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre o alegado pelo embargante, fica evidente que a sua intenção, nesse ponto, não é suprir qualquer omissão, contradição ou até mesmo erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Foi certificado nos autos que
“
referente ao pedido de sustentação oral e retirada da pauta virtual do dia 15/08/2023 (id. 177874668), conforme Portaria n° 298/2020-PRES a secretaria retirou o processo da pauta virtual e encaminhou para a sessão presencial/hibrida do dia 22/08/2023, porém não aportou pedido de sustentação oral na ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
), conforme imagens abaixo.”

(
id. 184300697).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023